Tribunal: TJPA
Processo: 0814941-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814941-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: SAMUEL ANTONIO DE MIRANDA BEGOT

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814941-18.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649
RECORRIDO: SAMUEL ANTÔNIO DE MIRANDA BEGOT
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AR DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, determinando a emenda da inicial para juntada de comprovante válido de notificação extrajudicial do devedor fiduciário.

II – A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora por meio de correspondência devolvida com a anotação “não procurado”, enviada ao endereço contratual.

III - No caso, a devolução da correspondência com a anotação "não procurado" demonstra que a notificação não chegou ao conhecimento do devedor, inviabilizando a caracterização da mora.

IV – Ausente prova eficaz da notificação extrajudicial, mostra-se acertada a decisão que condicionou o prosseguimento da ação à emenda da petição inicial.

V - Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814941-18.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649
RECORRIDO: SAMUEL ANTÔNIO DE MIRANDA BEGOT
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pela ora agravante contra SAMUEL ANTÔNIO DE MIRANDA BEGOT.

Na instância originária, a autora pleiteou a apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente em razão de inadimplemento contratual. O Juízo de primeiro grau, todavia, indeferiu o pedido liminar, determinando a emenda à inicial, a fim de que fosse juntado comprovante de notificação extrajudicial válida do devedor, eis que o Aviso de Recebimento (AR) acostado aos autos fora devolvido com a anotação de “não procurado”.

Irresignada, a parte autora agravou da decisão, sustentando que a mora restou validamente comprovada, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, preenchendo-se, assim, os requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/69, Argumentou, ainda, que a devolução da correspondência por “não procurado” não deveria ser considerada como ausência de notificação, por se tratar de fato alheio à vontade da credora. Faz menção ao Tema 1.132 do STJ, e argumenta que este deve ser aplicado ao caso.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, considerando não demonstrados os pressupostos legais para a concessão da medida urgente.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814941-18.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649
RECORRIDO: SAMUEL ANTÔNIO DE MIRANDA BEGOT
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da irresignação.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos de ação de busca e apreensão de bem móvel fundada em alienação fiduciária, na qual se determinou a emenda à petição inicial para que o autor apresentasse comprovante válido de notificação extrajudicial do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.

A parte agravante sustenta que a mora foi validamente constituída, uma vez que enviou notificação ao endereço constante do contrato, acompanhada de AR, cujo retorno com a informação “não procurado” não deveria ser óbice à sua eficácia, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, razão não lhe assiste. Conforme bem ponderado na decisão agravada e reiterado quando da análise do pedido de efeito suspensivo, o retorno do AR com a anotação “não procurado” traduz situação jurídica equiparada à ausência de envio de notificação, na medida em que indica que a correspondência sequer chegou a ser disponibilizada ao destinatário, em razão da ausência de atuação dos Correios no local, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" ( AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). 2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. ( AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 3.
No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988649 PA 2022/0060045-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ENDEREÇO NÃO PROCURADO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 2. No caso dos autos, constata-se que a mora não se encontra caracterizada, haja vista a notificação extrajudicial ter retornado com AR com a informação destinatário "NÃO PROCURADO", não atingindo, portanto, sua finalidade. 3. Escorreita a r. sentença de 1º grau que extinguiu o feito,

(TJ-PA 08104225020198140040, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 01/12/2020, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. ] ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de ...Ver ementa completa2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AC: 08005679020228140024, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. DEVEDOR NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE 1. No caso concreto, não restou comprovada a constituição in mora do devedor, na medida em que a notificação extrajudicial apesar de ter sido encaminhada exatamente ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, foi devolvida com a informação de “NÃO PROCURADO”. 2. Notificação Extrajudicial apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08094275520228140000 13631231, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

A simples alegação de envio ao endereço constante do contrato, desacompanhada de confirmação de que o serviço postal atuava regularmente no local e que houve tentativa efetiva de entrega, não é suficiente para demonstrar o cumprimento da formalidade legal exigida.

Sendo assim, ausente prova válida da constituição em mora do devedor fiduciário, deve ser mantida a decisão que condicionou o processamento da ação de busca e apreensão à regular emenda da inicial.

Ante ao exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 03/10/2025